Tribunal: STF
Processo: HC 246371
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. DESPROPORCIONALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA: REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 893.667/PR.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 22 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, incs. II e VI, e 121, § 2º, inc. II, c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal (homicídios qualificados), reconhecido o concurso formal de crimes.



    3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça.



    4. Contra essa decisão, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o agravo de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a desproporcionalidade da pena-base, porquanto fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão. Diz configurada a continuidade delitiva e não o concurso formal, uma vez que preenchidos os requisitos descritos no art. 71 do CP.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o redimensionamento da pena-base e a observância ao instituto da continuidade delitiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que o ”agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, sem rebater o fundamento essencial que ensejou o não conhecimento do writ, consistente no fato de que é inviável a utilização da via eleita para revisar condenação transitada em julgado” (e-doc. 7, p. 2).



    8. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Primeiro, o percentual de aumento que incidiu na primeira fase da dosimetria, em virtude da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, não se mostra desproporcional. Quanto ao ponto, confira-se o que assentado pelo Tribunal de Justiça na ação revisional:



    “Todavia, a despeito da reflexão trazida pelo insurgente, no tocante ao quantum de aumento operado em virtude da valoração negativa dos vetores dos antecedentes e das circunstâncias do crime, cumpre destacar que cada circunstância deve receber um valor proporcional entre o mínimo e o máximo da pena legalmente estabelecida, de modo que, havendo algumas circunstâncias favoráveis ao réu e outras desfavoráveis, a pena-base seja fixada proporcionalmente a elas. 



    O critério habitualmente utilizado para a delimitação do quantum relativo a cada circunstância judicial se resume na divisão proporcional da escala da pena legalmente estabelecida entre todas as circunstâncias a analisar, método este utilizado pelo magistrado no caso em apreço. 



    Assim, no caso sob análise, o aumento operado para cada circunstância valorada negativamente corresponde à divisão entre a escala da pena (intervalo entre a pena mínima e a máxima cominadas aos delitos pelos quais o réu restou condenado) e o número de vetores a analisar, ou seja, a exasperação reflete a fração corresponde a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas.” (e-doc. 4, p. 6, grifos nossos).



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    13. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    14. Saliente-se que, na espécie, ao se levarem em conta as duas circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu-se a pena-base em 16 anos e 6 meses, ante o piso de 12 e o teto de 30 anos de reclusão previsto para o tipo. Não se vislumbra, como dito, desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 4 anos e 6 meses do mínimo previsto para o tipo, ao passo que o intervalo entre este e o máximo totalizava 18 anos.



    15. Tampouco se revela viável o reconhecimento do crime continuado. Nos termos do que assentado no julgamento da revisão criminal, os crimes de homicídio foram resultantes da prática de única conduta, com duplo desdobramento. Assim, o requisito mais básico para a aplicação da continuidade de delitiva não foi atendido, isto é, a pluralidade de condutas.



    16. Ademais, tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento aos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022; p. 27/04/2022; grifos nossos).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator